Tribunal: TJDFT
Processo: 0722954-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722954-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON RODRIGUES GOMES IMPETRANTE: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA, cujo objetivo é a declaração de ilicitude e a inutilização dos elementos informativos produzidos contra o paciente, ANDERSON RODRIGUES GOMES, com sua a consequente absolvição por insuficiência de provas nos autos do processo n. 0720603-44.2024.8.07.0001, no bojo do qual lhe é imputada a conduta descrita no art. art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). Transcreve-se o teor da denúncia, conforme consta nos autos de origem (ID. 198344791): “No dia 23 de maio de 2024, entre 18h30 e 18h40, na QNN 3, conjunto P, via pública – Ceilândia/DF, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, transportava/trazia consigo, com fins de difusão ilícita, 33 (trinta e três) porções de skunk, acondicionadas individualmente em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 58,00 g (cinquenta e oito gramas); 20 (vinte) porções de haxixe, acondicionadas individualmente em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 14,95 g (catorze gramas e noventa e cinco centigramas); e 07 (sete) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 173,03 g (cento e setenta e três gramas e três centigramas); conforme laudo preliminar de exame de substância de ID: 197922184. No dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando perceberam que um veículo VW/Gol branco, de placas REG 0D31 acelerou bruscamente com a aproximação da viatura. Foi feito o acompanhamento e, nas proximidades da estação de metrô de Ceilândia, o veículo parou e o denunciado desembarcou, tentando empreender fuga. Iniciou-se uma perseguição, quando ANDERSON começou a se desfazer de objetos no chão. Em determinado momento, ANDERSON caiu no chão, possibilitando ser alcançado. As substâncias dispensadas no chão foram recuperadas. Tratava-se de porções de droga. Grande parte da droga estava embalada, pronta para a comercialização. Em abordagem pessoal, encontraram-se com o denunciado um aparelho celular, R$ 30,00 (trinta reais) em cédulas diversas e algumas porções de maconha. O condutor do veículo, FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA identificou-se como motorista de aplicativo. Afirmou que acelerou a pedido do passageiro, mas decidiu parar o veículo ao perceber que estava sendo seguido por uma viatura policial. Restou apreendida uma balança de precisão. Com tal comportamento, o denunciado ANDERSON RODRIGUES GOMES encontra-se incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.” Na audiência de custódia (ID. 59919649), o Magistrado homologou o flagrante e o converteu em preventiva, com fundamento na manutenção da ordem pública. Nesse contexto, insurge-se a impetrante arguindo a ilegalidade dos elementos informativos angariados em sede policial, notadamente em razão da ilicitude da busca pessoal, que teria ocorrido à míngua de fundadas razões. Liminarmente, requer a imediata soltura do paciente para que aguarde em liberdade o julgamento do writ, bem como a suspensão da ação penal em curso na origem (0720603-44.2024.8.07.0001). No mérito, a concessão da ordem com a declaração da ilicitude dos elementos informativos produzidos e a sua inutilização no processo. Ainda, formula o seguinte pedido: “Declarada a ilegalidade da prova, por conseguinte, requer-se seja o Paciente absolvido, por não haver prova da existência do fato (art. 386, inc. II, CPP), ou por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, inc. VII, CPP)”. É o relatório. Decido. O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, porquanto não possui previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a Defesa postula a concessão liminar da ordem para suspender o trâmite da ação penal n. 0720603-44.2024.8.07.0001 até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, além da imediata colocação do paciente em liberdade. Para tanto, argumenta que são ilegais e, portanto, nulos, os elementos informativos colhidos durante a prisão em flagrante, notadamente porque a busca pessoal teria se dado ao arrepio da lei, já que ausentes fundadas razões para a diligência. Afirma que: “abordagem se deu com base exclusiva no motorista de aplicativo FRANCISCO TER ACELERADO O VEÍCULO IMOTIVADAMENTE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA. O que foi negado pela testemunha em delegacia”. Alega que: “o paciente foi abordado pela Polícia, pois levantou suspeito em um veículo após este supostamente acelerar imotivadamente ao ver a polícia. Ocorre que os agentes policiais, como se infere dos termos de depoimentos, não declinam um único elemento que preencha a vago conceito de “atividade suspeita” já que o condutor do veículo ouvido em delegacia narrou que de pronto parou o veículo, sendo que não há fundamento a indicar que abordagem foi apenas discricionária”. Conclui que: “resta flagrante a macula no procedimento homologado pois é certo que não há qualquer fundamento que o concretize nas circunstâncias narradas nos elementos informativos de inquérito, isso porque não havia fundada suspeita para a abordagem policial”. Pois bem. Como relatado, o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), voltando-se a irresignação defensiva, em síntese, contra a busca pessoal realizada em seu desfavor, quando foram apreendidas as substâncias descritas no Auto de Apresentação e Apreensão n. 425/2024 (ID. 197922177 dos autos de origem). Conforme se lê da Ocorrência Policial n. 6.668/2024-0 (ID. 59919647), o condutor do flagrante narrou que: “por volta das 19h:10min, estava em patrulhamento com sua equipe, sendo que na altura da QNN 03, Conjunto M, Ceilândia/DF, percebeu um veículo automotor VW/Gol, cor branca, placas REG-0D31 conduzindo pela via e, ao perceber a aproximação de sua equipe, acelerou. QUE iniciaram acompanhamento, até que na altura da QNN 03, Conjunto P, nas proximidades da estação de metrô de Ceilândia/DF, o veículo parou, onde imediatamente um indivíduo desconhecido que estava no banco do passageiro traseiro desembarcou e evadiu do local correndo. QUE parte da equipe ficou na abordagem do veículo, enquanto o declarante e outros colegas iniciaram perseguição em direção ao indivíduo que fugiu. QUE durante a perseguição, percebeu que o indivíduo desconhecido começou a jogar objetos em via pública. QUE em determinado momento, o indivíduo desconhecido caiu ao solo e foi capturado por sua equipe bem próximo a estação de metrô. QUE nas proximidades onde o indivíduo foi abordado, localizou as substâncias entorpecentes dispensadas. QUE as substâncias estavam armazenadas em sacos plásticos do tipo zip-lock, esclarecendo que foram localizadas drogas de alto potencial lesivo, com destaque nas porções de Skank (aproximadamente 33 porções) e haxixe (aproximadamente 20 porções), dentre outras drogas (por volta de 07 porções de maconha) ; QUE em busca pessoal ao indivíduo, foi localizado um aparelho telefônico modelo IPHONE com carregador; 03 (ou 02) porções de substância entorpecente semelhante à maconha e montante em dinheiro totalizando R$ 30,00 em cédulas diversas. QUE após a abordagem, conversaram com o motorista do veículo automotor VW/Gol, cor branca, placas REG-0D31, identificado como sendo FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA (RG no 2161327/DF), informando que era motorista de aplicativo (UBER) e estava prestando atividade de transporte para o usuário que fugiu. QUE FRANCISCO afirmou para os policiais que o passageiro exigiu que acelerasse o veículo, porém, após perceber que estava sendo acompanhado por policiais militares, parou o veículo, momento em que visualizou o passageiro evadindo na posse de uma sacola plástica. QUE esclarece que o autor foi identificado como sendo ANDERSON RODRIGUES GOMES (RG no 3668192/DF), explicando que em decorrência da fuga ele caiu ao solo e se lesionou. QUE em decorrência da lesão foi encaminhado a atendimento hospitalar e gerado a GAE respectiva. QUE após finalização do procedimento, conduziram todos os envolvidos até essa unidade policial.” Rodrigo Assunção também foi ouvido em sede policial, quando relatou que: “participou das diligências relacionadas à captura de ANDERSON RODRIGUES GOMES. QUE estavam em patrulhamento de rotina, sendo que em razão de o veículo automotor VW/Gol, cor branca, placas REG-0D31 acelerar ao perceber a presença de sua equipe, decidiram realizar sua abordagem que foi concretizada na altura da QNN 03, Conjunto P, nas proximidades da estação de metrô de Ceilândia/DF. QUE nesse local, o veículo parou, onde o declarante ficou responsável pela abordagem do veículo, enquanto outra equipe iniciou perseguição em relação a indivíduo desconhecido que desembarcou do veículo e evadiu correndo do local dos fatos. QUE conversou com o motorista identificado como sendo FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA (RG no 2161327/DF) informando que era motorista de aplicativo (UBER) e estava prestando atividade de transporte para o usuário que fugiu. QUE FRANCISCO afirmou para o declarante que o passageiro exigiu que acelerasse o veículo, porém, após perceber que estava sendo acompanhado por policiais militares, parou o veículo, momento em que visualizou o passageiro evadindo na posse de uma sacola plástica. QUE após a outra equipe retornar com o indivíduo, identificado como sendo ANDERSON RODRIGUES GOMES (RG no 3668192/DF), novamente conversaram com o motorista do veículo que confirmou toda a situação. QUE percebeu uma lesão em ANDERSON tomando ciência que ele se lesionou durante a fuga. QUE após levarem ANDERSON ao atendimento médico e gerada a GAE respectiva, conduziram todos os envolvidos até essa unidade policial.” A testemunha Francisco de Assis, por sua vez, relatou o que segue: “QUE trabalha como motorista de aplicativo utilizando os aplicativos em geral (UBER, 99, dentre outros). QUE costuma iniciar seu trabalho por volta das 13h:00min, terminando por volta das 01h:00min, transitando por todo o Distrito Federal. QUE na presente data, por volta das 18h:25min, recebeu uma solicitação de corrida de "ADRIIANNA" com início no endereço situado na QNN 09, Conjunto F, Casa 15, Ceilândia/DF. QUE ao chegar no local, percebeu um indivíduo desconhecido com um aparelho telefônico na mão. QUE indagou o referido indivíduo sobre uma pessoa de nome "ADRIANA" que solicitou a corrida, tendo o indivíduo afirmado que era ele. QUE estranhou a situação, porém, aceitou a corrida e iniciou deslocamento com destino final pelo aplicativo na QNN 03, Conjunto N (sem especificação da casa). QUE durante o deslocamento do indivíduo não percebeu ele na posse de algo que chamasse a atenção. QUE na altura da QNN 03, Conjunto N, foi fazer uma manobra para a esquerda, porém, o indivíduo desconhecido disse que não era para virar nesse local. QUE o declarante o questionou dizendo que o aplicativo mencionava que o trajeto era por aquele local, porém, o indivíduo insistiu em não virar a esquerda. QUE seguiu o trajeto exigido pelo passageiro, onde percebeu policiais militares sinalizando para o declarante parar, momento em que o passageiro gritou para o declarante não parar. QUE falou que ia parar, sendo que ao parar o veículo, o passageiro evadiu do veículo correndo, tendo percebido brevemente que ele estava na posse de algo, não conseguindo delimitar o que era. QUE esclarece que não tinha ciência que o referido indivíduo estava na posse de substâncias entorpecentes. QUE não possui nenhuma participação no crime investigado, sendo que somente estava realizando o transporte de passageiro. QUE fornece os dados do aplicativo "99 TÁXI", onde descreve o destino inicial e final, bem como dados do solicitante da corrida (primeiro nome). QUE acerca da foto do usuário "ADRIIANNA", esclarece que quando realiza a ampliação da foto ela fica sem visualização, acreditando que tal fato tenha sido realizado de forma proposital por parte do indivíduo que solicitou a corrida. QUE nessa unidade policial, tomou ciência da qualificação do indivíduo como sendo ANDERSON RODRIGUES GOMES, bem como confirmou ser ele a pessoa que estava em seu veículo e evadiu da abordagem dos policiais militares.” Submetida ao Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi homologada, diante da ausência de razões para o seu relaxamento. Com efeito, não se observa, nos estreitos limites da análise desta liminar em habeas corpus, cuja extensão e profundidade são sabidamente reduzidas, ilegalidades capazes de subsidiar o pedido da impetrante. A princípio, a diligência empreendida pelos Policiais Militares parece ter ocorrido dentro dos limites da legalidade. O condutor do flagrante, Júlio César, mencionou que o veículo a bordo do qual o paciente estava, ao perceber a aproximação da equipe, acelerou, tendo a guarnição iniciado o acompanhamento. Mais à frente, o carro parou e um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o paciente, desembarcou e empreendeu fuga. Parte da equipe passou a perseguir a pessoa que fugia e logo percebeu que ele jogava objetos na via pública. Momentos depois, o indivíduo caiu e foi capturado. Destacou-se que, nas proximidades onde o indivíduo foi abordado, foram encontradas as substâncias entorpecentes dispensadas: porções de Skank (aproximadamente 33 porções) e haxixe (aproximadamente 20 porções), dentre outras drogas (por volta de 7 porções de maconha). À vista do exposto, nota-se que a guarnição policial não parece ter agido de maneira arbitrária e ilegal, porquanto efetuaram a busca pessoal no réu após surgirem fundadas razões para tanto, e não era os policiais que estavam com os entorpecentes. Observa-se que, a diligência não decorreu apenas do fato de o veículo ter acelerado ao notar a presença da viatura, senão que a efetiva perseguição do paciente ocorreu quando, após a parada do carro, ele disparou em fuga, dispensando diversos objetos no caminho. Aliás, essa versão dos fatos é corroborada pela testemunha Francisco de Assis que relatou que: “que ao parar o veículo, o passageiro evadiu do veículo correndo, tendo percebido brevemente que ele estava na posse de algo”. Cogitando-se tratar de possível prática de crime, a obrigação constitucional da polícia militar, a quem cabe a atividade de policiamento ostensivo (art. 144, § 5o, da Constituição Federal), é agir para preservar a ordem pública e conter eventual delito. A respeito da busca pessoal, o art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que: “independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça, através da sua Terceira Seção e sob a relatoria do e. Min. Rogério Schietti Cruz, julgou recentemente o HC 877943/MS, que restou assim ementado: “[...] 6. O cerne da controvérsia em debate é saber se a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche ou não o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. 7. Não se ignora, naturalmente, que esta Corte vem rechaçando a validade de buscas domiciliares realizadas com base apenas no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao avistar uma guarnição policial. Também não se desconhece a recente decisão proferida sobre o tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 169.788/SP. É importante notar, porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns veículos de informação, embora a ordem de habeas corpus não haja sido concedida pela Suprema Corte, não houve maioria no colegiado para estabelecer a tese de que a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia justifica, por si só, o ingresso domiciliar. Assim, por imperativo de coerência, é necessário esclarecer o motivo pelo qual essa atitude, embora não justifique uma busca domiciliar sem mandado, pode justificar uma busca pessoal em via pública. Para isso, é preciso invocar a noção de standards probatórios, os quais devem seguir uma tendência progressiva, de acordo com a gravidade da medida a ser adotada. 8. Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no Código de Processo Penal (art. 244) e decorre apenas indiretamente das proteções constitucionais à privacidade, à intimidade e à liberdade, a inviolabilidade do domicílio está prevista expressamente em diversos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos e na Constituição Federal, em inciso próprio do art. 5o, como cláusula pétrea, além de a afronta a essa garantia ser criminalizada nos arts. 22 da Lei n. 13.869/2019 e 150 do Código Penal. É bem verdade que buscas pessoais são invasivas e que algumas delas eventualmente podem ser quase tão constrangedoras quanto buscas domiciliares; no entanto, não há como negar a diferença jurídica de tratamento entre as medidas. 9. O art. 5o, XI, da Constituição Federal exige, para o ingresso domiciliar sem mandado judicial - ressalvadas as hipóteses de "prestar socorro" ou "desastre" -, a existência de flagrante delito, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 280, reputou necessário haver "fundadas razões" prévias quanto à existência de situação flagrancial no interior do imóvel. Assim, embora o STF não haja imposto um standard probatório de plena certeza, trata-se de uma exigência elevada quanto à provável existência de flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental. E, ao contrário do que se dá na busca pessoal, o direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência. 10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva. 11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele exato momento (flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que nem sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em situação de descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo, medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade administrativa (v. g. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nas comunidades periféricas habitadas por grupos vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade. 12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito). 13. Ademais, também não se trata de mera "suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir" ou classificação subjetiva de "certa reação ou expressão corporal como nervosa", o que, segundo a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente para uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural. 14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a necessidade de ser exercido um "especial escrutínio" sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): "O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio". 15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência - interna e externa -, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos. 16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. 17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 18. Ordem denegada.” (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024.) Assim, não se vislumbra, ao menos neste momento, a existência de irregularidades na atuação policial que possam conduzir ao deferimento da medida liminar postulada e a prova é analisada na ação principal e não em habeas corpus, a não em situações excepcionais, o que não é o caso do autos.. Ainda, embora o pedido defensivo seja para declarar a nulidade dos elementos colhidos com a consequente absolvição do paciente, deve-se recordar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que: “O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus(ou do recurso que lhe faça as vezes) é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade” (AgRg no HC n. 787.540/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). A conclusão não deve ser outra quando se requer a absolvição na estreita via do writ. Com mais razão, o deferimento de medida liminar em habeas corpus para suspender o curso do processo criminal deve estar amparada em elementos robustos e verificáveis de plano, o que não se vê no caso vertente. Por outro lado, destaque-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Outrossim, verifica-se que, a princípio, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pela Ocorrência Policial n. 6.668/2024-0 (ID. 59919647, Auto de Apresentação e Apreensão n. 425/2024 (ID. 197922177 dos autos de origem), Laudo de Perícia Criminal n. 62.227/2024 - Exame Preliminar (ID. 197922184), Relatório Final da autoridade policial (ID. 197922187 dos autos de origem) e Laudo de Perícia Criminal n. 62.750/2024 - Exame Físico-Químico (ID. 198950610 dos autos de origem). Ademais, a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade. Confira-se transcrição (ID. 59919649): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante constata-se a materialidade do delito, notadamente pelo laudo preliminar, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada, já que foi autuado em flagrante na posse das substâncias constantes no auto de apreensão de ID 197922177. Quanto à prisão, entendo que é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas (ID 197933483 – pág. 6), bem como passagem anterior recente neste NAC, em 30/03/2024, por fato análogo ao que justificou a presente prisão em flagrante (tráfico de drogas), conforme se verifica do PJE no 0712179-13.2024.8.07.0001, que possui denúncia recebida. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ademais, observa-se que já foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão no PJE 0712179-13.2024.8.07.0001, o que não foi suficiente para evitar a conduta, justificando a custódia cautelar máxima, a teor dos artigos 313, I e II, do CPP.” Conforme visto, a prisão foi decretada para fins de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista também a vida pregressa do paciente, tendo-se mencionado expressamente a existência de condenação definitiva por tráfico de drogas, além de passagem recente pelo Núcleo de Audiência de Custódia por fato análogo (PJE n. 0712179-13.2024.8.07.0001). Ainda, registrou-se que foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão nos autos do processo n. 0712179-13.2024.8.07.0001, o que não parece ter impedido o paciente de cometer novo crime. Trata-se, portanto, de fundamentação hábil a amparar a decretação da prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva, em estrito respeito ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “A perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo” (AgRg no RHC n. 163.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Assim, inexistem, ao menos por ora, dados suficientes para amparar o pleito da impetrante. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator